Tribunal: TJSP
Processo: 1007356-06.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
r 51/1985, a qual recepcionada pela Constituição da República – Matéria sedimentada com o julgamento de IRDR – Recurso provido e ordem concedida, para declarar o direito do requerente à aposentadoria com proventos integrais e paridade.
(TJSP; Apelação Cível 1007356-06.2019.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

09/09/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Escrivão de Polícia – Pretensão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos – Atividade de risco – Art. 40, § 4o da CF – Permite aposentadoria concedida com adoção de requisitos e critérios diferenciados – Cumprimento dos requisitos previstos na Lei Complementar 51/1985, a qual recepcionada pela Constituição da República – Matéria sedimentada

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Escrivão de Polícia – Pretensão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos – Atividade de risco – Art. 40, § 4o da CF – Permite aposentadoria concedida com adoção de requisitos e critérios diferenciados – Cumprimento dos requisitos previstos na Lei Complementar 51/1985, a qual recepcionada pela Constituição da República – Matéria sedimentada com o julgamento de IRDR – Recurso provido e ordem concedida, para declarar o direito do requerente à aposentadoria com proventos integrais e paridade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007356-06.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBERTO
CESCHIN, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
- SPPREV.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso provido e ordem concedida, para declarar o
direito do requerente à aposentadoria com proventos integrais e paridade. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007356-06.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 32.830 - aba
2
Voto no 32.830
Apelação Cível no 1007356-06.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: ROBERTO CESCHIN
Apeladas: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
OUTRA
Interessados: Diretor da Divisão de Administração de Pessoal Dap e
Presidente da São Paulo Previdência SpPrev
JUIZ: Luis Manuel Fonseca Pires
MANDADO DE SEGURANÇA
Escrivão de Polícia

Pretensão de aposentadoria especial, com paridade e
integralidade de proventos Atividade de risco Art. 40, § 4o
da CF Permite aposentadoria concedida com adoção de
requisitos e critérios diferenciados
Cumprimento dos
requisitos previstos na Lei Complementar 51/1985, a qual
recepcionada pela Constituição da República
Matéria
sedimentada com o julgamento de IRDR Recurso provido e
ordem concedida, para declarar o direito do requerente à
aposentadoria com proventos integrais e paridade.
Trata-se de recurso de apelação tempestivamente interposto, às
fls. 170/182 por Roberto Ceschin, contra a r. sentença de fls. 147/151, cujo
relatório se adota, que denegou a ordem no mandado de segurança
impetrado em face do Diretor da Divisão de Administração de Pessoal
DAP e Diretor Presidente da São Paulo Previdência - SpPrev.
Em apelação, o impetrante explicita que os policiais civis (que
executam atividades penosas, insalubres e perigosas) podem se aposentar
voluntariamente, após 30 (homens) e 25 (mulheres) anos de serviço, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007356-06.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 32.830 - aba
3
proventos integrais, independentemente da idade, com base na Lei 51/85 e,
não com base na Lei 1062/2008 ou 10.887/04.
Frisa que as Leis 1062/2008, a 10.887/04 e a Instrução
Conjunta 03/14 criaram uma espécie de aposentadoria diferente, mas não
podem revogar a Lei 51/85, eis que a primeira cuida de um benefício
previdenciário, calculado com base na média das remunerações e que não
acompanha nem se relaciona com os salários dos policiais em atividade.
Contrarrazões às fls. 183/201.
É o relatório.
O recurso merece ser provido.
O mandado de segurança é ação constitucional, prevista no
artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e regido pela Lei no
12.016, de 07 de agosto de 2009 (que revogou a Lei no 1.533/51). Dispõe
em seu artigo 1o: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que,
ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer
violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que
categoria for ou sejam quais forem as funções que exerça”.
O caso em comento trata de Mandado de Segurança, no qual
o impetrante, escrivão de polícia, pretende seja concedida a segurança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007356-06.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 32.830 - aba
4
visto já ter completado mais de 30 (trinta) anos de serviço, sendo mais de
20 (vinte) anos de serviço estritamente policial, para que se aposente por
meio da Lei Complementar 51/85, que lhe garante a integralidade e
paridade dos vencimentos, independentemente do requisito de idade. Pois
bem: o § 4o do artigo 40 da Constituição Federal dispõe que:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o
disposto neste artigo.
(...)
§ 4o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:
I - portadores de deficiência;
II - que exerçam atividades de risco;
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física.
Nos termos do artigo 2o da Lei Complementar Estadual
776/1994, a atividade policial civil é considerada perigosa e insalubre.
Aplicável ainda ao caso em comento a Lei Complementar
51/1985, com a redação dada pela Lei Complementar 144/2014, que
dispõe em seu artigo 1o, II:
Art. 1o O servidor público policial será aposentado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007356-06.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 32.830 - aba
5
(...)
II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da
idade: a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte)
anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem;
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo
menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se
mulher.
No julgamento do Recurso Extraordinário 567.110/AC, em
13.10.2010, o Tribunal Pleno do E. STF reiterou o posicionamento
assentado no julgamento da ADI n°3.817/DF, quanto à recepção do inc. I
do art. 1o da Lei Complementar no 51/1985 pela Constituição Federal de
1988:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART.1o, INC. I, DA LEI
COMPLEMENTAR N. 51/1985. ADOÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS
DIFERENCIADOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES
CUJAS ATIVIDADES NÃO SÃO EXERCIDAS EXCLUSIVAMENTE SOB CONDIÇÕES
ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA.
1. Reiteração do posicionamento assentado no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade n. 3.817, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, da
recepção do inc. I do art. 1o da Lei Complementar n. 51/1985 pela Constituição.
2. O Tribunal a quo reconheceu, corretamente, o direito do Recorrido
de se aposentar na forma especial prevista na Lei Complementar 51/1985, por terem
sido cumpridos todos os requisitos exigidos pela lei.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007356-06.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 32.830 - aba
6
Há ainda julgamento da matéria no C. STJ:
“MANDADO DE INJUNÇÃO - APOSENTADORIA ESPECIAL -
POLICIAL -INEXISTÊNCIA DE MORA - LEI COMPLR No 51/1985 - NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. 1. O impetrante, investigador da polícia civil do Estado de São Paulo,
argui a mora legislativa concernente à regulamentação do artigo 40, § 4o, da
Constituição Federal. A Presidente da República informou estar em tramitação
projetos de lei objetivando sanar a omissão e o Procurador-Geral da República opinou
pelo não conhecimento da ação. 2. No Recurso Extraordinário no 567.110, de relatoria
da Ministra Cármen Lúcia, o Supremo concluiu pela repercussão geral do tema
relativo a saber se a Emenda Constitucional no 20/1998 recepcionou, ou não, o artigo
1o, inciso I, da Lei Complementar no 51/1985, que versa sobre os requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria a policiais cujas atividades forem
exercidas, de forma exclusiva ou não, sob condições especiais que prejudiquem a saúde
ou a integridade física. Em 13 de outubro de 2010, o Tribunal julgou o mérito do
recurso, assentando a recepção do mencionado artigo. (. . .) 3. Conforme decidiu o
Supremo, a aposentadoria dos policiais encontra-se submetida ao regime especial
previsto no artigo 1o da Lei Complementar no 51/1985, recepcionada pela Constituição
Federal. O preceito representa exatamente a disciplina do disposto no artigo 40, § 4o,
da Lei Maior, quanto à categoria. O cabimento do mandado de injunção pressupõe, a
teor do inciso LXXI do artigo 5o da Carta, a ausência de norma regulamentadora. A
irresignação com o regime estabelecido em lei não se resolve no campo do mandado de
injunção, sob pena de este fazer as vezes de ação direta de inconstitucionalidade.
Precedente: Agravo Regimental no Mandado de Injunção no 575/DF, de minha
relatoria. 4. Ante o quadro, nego seguimento ao pedido. 5. Publiquem. Brasília, 26 de
março de 2012. Ministro MARCO AURÉLIO Relator”
O Estado de São Paulo editou a Lei Complementar no
1.062/08, que estabelece:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007356-06.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 32.830 - aba
7
Artigo 2o - Os policiais civis do Estado de São Paulo serão aposentados
voluntariamente, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
(...)
II - trinta anos de contribuição previdenciária;
III - vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente
policial.
Artigo 3o - Aos policiais que ingressaram na carreira policial civil antes
da vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, não será
exigido o requisito de idade, sujeitando-se apenas à comprovação do tempo de
contribuição previdenciária e do efetivo exercício em atividade estritamente policial,
previstos nos incisos II e III do artigo 2o desta lei complementar.
Por fim, impende salientar que já decidiu o Supremo Tribunal
Federal que:
“(...) Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC
41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade
remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as
regras de transição especificadas nos artigos 2o e 3o da EC 47/2005 (...)” (RE no
590.260, Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, j. em 24.06.2009).
A propósito, a celeuma a respeito do tema foi dirimida com o
julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, julgado em
25.10.2019 sob Tema no 21, que será dotado de efeito vinculante quando
transitar em julgado, verbis:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
Aposentadoria especial de policiais civis. Integralidade de proventos e paridade. Art.
1o, II, da LCF no 51/85, com redação dada pela LCF no 144/14; LCE no 1.062/08;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007356-06.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 32.830 - aba
8
artigo 40, § 4o, da Constituição Federal e Emendas Constitucionais no 20/98, 41/03 e
47/05. Afetação de recurso pelo STF (RE 1162672/SP - Tema no 1.019). Incidente
admitido em data anterior à afetação. Precedência que afasta a aplicação do art. 976,
§4o, do CPC.
Requisito temporal diferenciado para a aposentadoria. Previsão no art.
40, § 4o, da Constituição Federal, de estabelecimento de requisitos distintos para a
aposentadoria de servidores sujeitos a risco ou a condições de trabalho
particularmente gravosas. Lei Complementar Federal no 51, de 20 de dezembro de
1985, recepcionada pela Carta de 1988 (RE 567.110/AC Tema no 26). Legislação do
Estado de São Paulo que admite o caráter perigoso e insalubre da atividade policial
civil. Prevalência da normativa federal sobre regramento local quanto aos requisitos a
serem observados.
Integralidade. Proventos integrais são aqueles correspondentes à
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria
(artigo 6o, caput, da Emenda Constitucional no 41/03). Conceito de aplicação
obrigatória para os servidores alcançados pela Emenda. Afirmação da
constitucionalidade de norma administrativa que veicula acepção diversa insuficiente
para que esta seja oposta ao texto da Emenda à Constituição Federal, em relação aos
servidores que a promulgação desta encontrou em atividade.
Paridade. Garantia que a Emenda no 41/03 estende aos servidores que
tenham ingressado até a data de sua publicação. Art. 4o da Emenda que impõe a
paridade na contribuição. Necessidade de que seja observada também na retribuição.
Restrições à disciplina fixada pelo Constituinte Originário que comportam
interpretação também restritiva, de modo a preservar, tanto quanto possível, as
expectativas jurídicas que a anterior lei terá criado aos beneficiários na formação dos
seus direitos. Intelecção do art. 40, § 8o, da Constituição Federal que, sob essa
premissa, leva à conclusão de que a lei que estipula os reajustes destinados a
preservar, em caráter permanente, o valor real dos proventos de servidores é aquela
que confere reajuste aos vencimentos dos servidores em atividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007356-06.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 32.830 - aba
9
Inexigibilidade do cumprimento de regras de transição. Integralidade e
paridade que, asseguradas ao conjunto dos servidores públicos ingressados até a data
da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, com maior razão se estendem aos
que exercem funções para as quais o § 4o do art. 40 da Constituição Federal admite
requisitos de aposentadoria distintos. Inauguração de nova discussão perante o
Supremo Tribunal Federal indicativa do reconhecimento, pelo Pretório Excelso, de que
as vicissitudes distintas a que estes estão sujeitos podem dar azo à dispensa das
exigências temporais dirigidas aos demais servidores. Aposentadoria dos policiais que
não se revestiria de caráter especial, nem os premuniria contra vicissitudes a que a
passagem do tempo os submete de modo mais intenso se restasse igualada, justamente
no preenchimento de requisitos de idade e tempo, às demais aposentadorias. Dispensa
desse preenchimento que, no caso dos servidores alcançados pela Emenda no 41/03, é o
único traço de especialidade a ser preservado. Alteração constitucional que,
promanada do Poder Constituinte Derivado, "deve deixar substancialmente idêntico o
sistema originário da Constituição" .”
Na ocasião firmou-se a seguinte tese:
“TESE FIRMADA: Para os policiais civis que se encontravam em
exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento
dos requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com
proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no
cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes,
considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo
único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional.”
Portanto, o impetrante, escrivão de polícia, que ingressou nos
quadros Polícia Civil antes de dezembro de 2003; conta com mais de 30
anos de contribuição e tem mais de 20 anos de efetivo exercício no cargo,
faz jus à incidência da cláusula constitucional de paridade e integralidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007356-06.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 32.830 - aba
10
remuneratória. Portanto, de rigor a reforma da sentença, para conceder a
ordem, acolhendo-se, para tanto, o reclamo recursal.
Pelo exposto, meu voto é por se dar provimento ao recurso,
para, reformando a sentença, julgar procedente a demanda e conceder
a segurança, declarando o direito do requerente à aposentadoria com
proventos integrais e paridade, nos termos indicados na inicial.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)